Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-73.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001942-73.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE TERCAL - CPF: 046.574.431-19 (APELANTE), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), JULIO CESAR ANTONIOLLI - CPF: 024.679.641-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE ADIR CAVALER - CPF: 623.272.409-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI LUIZ SGANDERLA - CPF: 405.432.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 493.018.619-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES E TRABALHADORES URBANOS E RURAIS DE SORRISO - COOPERGRAO - CNPJ: 02.934.288/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO (ART. 185 DO CTN). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos
para desconstituir restrição judicial via RENAJUD sobre veículo objeto de alienação realizada em 06/08/2020, no curso de execução fiscal fundada em crédito tributário inscrito em dívida ativa desde 23/03/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bem móvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN; e (
ii
) estabelecer se a alegada boa-fé do adquirente é apta a afastar a manutenção da constrição judicial incidente sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 185 do CTN estabelece presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação é realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do adquirente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 290 – REsp 1.141.990/PR), firma que, para créditos tributários inscritos após a LC 118/2005, a simples alienação posterior à inscrição configura fraude, impondo a ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública.

5. A Súmula 375 do STJ, que exige registro da penhora ou prova de má-fé do terceiro, não se aplica às execuções fiscais diante do regime jurídico específico do art. 185 do CTN e da orientação consolidada pelo STJ.

6. No caso concreto, a alienação do veículo em 06/08/2020 ocorreu após a inscrição em dívida ativa em 23/03/2020, preenchendo integralmente os requisitos legais para a configuração da fraude à execução fiscal.

7. A alegada boa-fé do adquirente e o desconhecimento da execução fiscal são juridicamente irrelevantes para afastar a presunção absoluta prevista no CTN e reafirmada pela jurisprudência do STJ.

8. A constrição judicial via RENAJUD permanece válida, pois o negócio jurídico é ineficaz perante a Fazenda Pública, preservando-se a efetividade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação de bem móvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375/STJ às execuções fiscais.

A boa-fé do adquirente é irrelevante para afastar a presunção absoluta de fraude à execução fiscal decorrente da alienação posterior à inscrição em dívida ativa.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010,
DJe
19.11.2010; STJ,
AgInt
no REsp 1.853.907/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.05.2023,
DJe
29.05.2023.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto
por
Bruno Henrique
Tercal
,
contra a
sentença prolatada pelo
Juízo da
Quarta
Vara
Cíve
l da Comarca de
Sorriso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos
de
terceiro,
opostos
nos autos da
Execução Fiscal
n.
1002005-74.2020.8.11.0040
, o
bjetivando a desconstituição da constrição judicial via RENAJUD sobre o veículo indicado na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta que sofreu constrição sobre bem móvel cuja posse e propriedade foram regularmente adquiridas mediante contrato de compra e venda datado de 06/08/2020.

Aduz que, tratando-se de bem móvel, a transmissão da propriedade se dá com a simples tradição, razão pela qual entende ter adquirido legitimamente o automóvel desde o ano de 2020.

Alega, por conseguinte, que deve ser considerado possuidor de boa-fé, o que afastaria a validade da penhora incidente sobre o referido bem.

Assevera, por fim, que a mera inscrição da dívida em ativo fiscal, desacompanhada de registro da penhora, de ciência do terceiro adquirente e da reserva pública de bens suficientes, não é apta a desconstituir a titularidade legitimamente adquirida de boa-fé.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id. 3
2
5751880
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Bruno Henrique
Tercal

insurge-se contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo de primeiro grau que rejeitou os embargos
de terceiro
por ele opostos.

Consta dos autos originários que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a Execução Fiscal n.
1002005-74.2020.8.11.0040 em desfavor de José Adir
Cavaler
. Naqueles autos, foi autorizada a restrição judicial via RENAJUD sobre o veículo Chevrolet/S10 LT FD2A, cor branca, ano/modelo 2017/2018, placa QBD-3246/MT, chassi 9BG148EA0JC406843.

Na presente demanda, o Autor, ora Recorrente, alega ter adquirido o veículo mencionado de José Adir
Cavaler
em 06 de agosto de 2020, por meio de contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório. Afirma que somente teve conhecimento da existência de restrição judicial sobre o bem em fevereiro de 2025, quando tentou aliená-lo.

Sustenta que a referida restrição foi registrada em 06 de setembro de 2024, ou seja, aproximadamente quatro anos após a aquisição, e que agiu de boa-fé, não tendo ciência de qualquer execução fiscal ajuizada contra o vendedor à época da transação.

A
pós regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa
, cuja parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“
Com essas considerações, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos de
Terceiro opostos
por BRUNO HENRIQUE TERCAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a restrição judicial via RENAJUD sobre o veículo Chevrolet/S10 LT FD2A, cor branca, ano/modelo 2017/2018, placa QBD-3246/MT, chassi 9BG148EA0JC406843.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
”
.

D
a sentença,
Bruno Henrique
Tercal

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

A controvérsia posta nos presentes autos reside na alegação de aquisição legítima, por parte do Apelante, de bem móvel objeto de constrição judicial no bojo de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso contra o executado José Adir
Cavaler
.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, para a configuração da fraude à execução, dispõe o art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

No tocante às execuções fiscais, há regramento específico, estabelecido no art. 185 do Código Tributário Nacional, cuja redação, conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, impõe:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Trata-se, pois, de presunção absoluta de fraude à execução, desde que: (i) exista dívida tributária regularmente inscrita; e (
ii
) a alienação do bem tenha sido realizada em momento posterior a tal inscrição.

O entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 290 – REsp 1.141.990/PR), é firme nesse sentido:

Para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela LC 118/2005, o marco inicial para a caracterização da fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 09/06/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública.

Em reforço, a Súmula 375 do STJ, aplicável ao regime geral, prevê:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Entretanto, nas execuções fiscais, e em especial quando se trata de crédito tributário inscrito regularmente em dívida ativa, essa súmula não se sobrepõe à norma específica do CTN e ao entendimento do STJ em regime de repetitivo, razão pela qual a demonstração da boa-fé do terceiro adquirente é irrelevante.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a alienação do veículo Chevrolet/S10, objeto da controvérsia, ocorreu em 06/08/2020, conforme o contrato particular de compra e venda apresentado. Entretanto, o crédito tributário executado estava inscrito em dívida ativa desde 23/03/2020, isto é, anteriormente à alienação.

Logo, nos termos do art. 185 do CTN, tal alienação é presumidamente fraudulenta, sendo ineficaz em face da Fazenda Pública, ainda que o embargante alegue desconhecimento da restrição e ausência de má-fé.

Com efeito, no julgamento do
AgInt
no REsp 1.853.907/PR, o STJ reiterou
o entendimento aqui adotado
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM EFETUADA POR CONTRIBUINTE COM DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E POSTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/
2005.
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 290/STJ. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS E ADOÇÃO DE CAUTELAS NECESSÁRIAS À AQUISIÇÃO DO BEM.
IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da fraude à execução tem por objetivo a proteção do crédito público desde o momento de inscrição em dívida ativa, assegurando-se com isso a impossibilidade de o devedor frustrar a cobrança da dívida alienando seu patrimônio a terceiro, sob pena de ineficácia do ato.
2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública. Entendimento consolidado no REsp 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux,
DJe
de 19/11/2010 (Tema 290/STJ
).
3. O fato de o adquirente do bem ter agido com cautela ou de ter ocorrido alienações sucessivas não altera o entendimento acima. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.817 .508/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 11/4/2022; e
AgInt
no REsp 1.982.766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1853907 PR 2019/0374938-9, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2023)

No mesmo sentido, entendimento proferido por este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
para desconstituir medida constritiva incidente sobre veículo objeto de alienação anterior à constrição, mas posterior à inscrição do débito tributário em dívida ativa. O apelante alegou ter adquirido regularmente o veículo antes do ajuizamento da ação cautelar, defendendo a ausência de fraude e a necessidade de produção de provas para comprovar a boa-fé e a validade da transação. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a alienação do bem imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura, nos termos do art. 185 do CTN, fraude à execução fiscal, apta a invalidar a transferência perante a Fazenda Pública. III. Razões de decidir:

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 290), estabelece que, para os créditos tributários inscritos após a entrada em vigor da LC nº 118/2005, a simples alienação de bens pelo devedor, sem reserva suficiente para satisfazer a dívida, presume-se fraudulenta de forma absoluta.

No caso, as certidões de dívida ativa apontam inscrições anteriores à aquisição do veículo, afastando a alegação de ausência de má-fé e tornando
inócuas
as provas requeridas, cuja produção não afastaria a caracterização da fraude. IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. Tese de julgamento: “A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, relator Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.11.2010, publicado no
DJe
em 19.11.2010; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.170.602/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.4.2025, publicado no DJEN em 25.4.2025; TJMT, 1027685-53.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.1.2025, publicado no
DJe
em 24.1.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.709.845/SP, relator Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.6.2025, publicado no DJEN em 09.6.2025. (N.U 1015191-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bruno Henrique
Tercal
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Embargos de Terceiro, os quais visam à liberação de restrição judicial (via RENAJUD) incidente sobre veículo adquirido do devedor originário em 06/08/2020. A penhora decorre de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, lastreada em Certidão de Dívida Ativa inscrita em 23/03/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alienação de bem móvel, realizada após a inscrição do crédito em dívida ativa, caracteriza presunção absoluta de fraude à execução fiscal; e (
ii
) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada nos embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 185 do CTN, com a redação conferida pela LC nº 118/2005, estabelece que
presume-se
fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, dispensando qualquer demonstração de má-fé ou registro de penhora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 290 (REsp 1.141.990/PR), firmou entendimento de que a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN tem natureza absoluta nas execuções fiscais, afastando a aplicação da Súmula 375/STJ.

No caso, a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em 23/03/2020, e a alienação do veículo somente foi formalizada em 06/08/2020, preenchendo os requisitos legais para a configuração da fraude à execução.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica, uma vez que a constrição judicial incide apenas sobre a disponibilidade do bem, não afetando sua posse direta.

A medida de bloqueio via RENAJUD está amparada no art. 185-A do CTN e constitui ato legítimo da atividade jurisdicional no curso da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A alienação de bem móvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa presume-se fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ às execuções fiscais.

A tutela de urgência nos embargos de terceiro exige a demonstração de probabilidade do direito e de risco de dano grave, o que não se configura quando há presunção absoluta de fraude à execução fiscal.

A constrição judicial via RENAJUD é medida legítima na execução fiscal, independentemente de prévio registro da penhora.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 185 e 185-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010,
DJe
19.11.2010 (Tema 290); TJMT, N.U 0002086-70.2019.8.11.0009, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024, DJE 17.04.2024. (N.U 1013639-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Assim, a alienação realizada em momento posterior à inscrição em dívida ativa atrai, de forma automática, a presunção de fraude à execução, impondo-se o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico em relação à Fazenda Pública e, por conseguinte, a manutenção da constrição judicial sobre o bem móvel objeto dos presentes embargos.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
p
or Bruno Henrique
Tercal
,
para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Diante do desprovimento do recurso interposto, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025